Tribunal: STF
Processo: ARE 1531651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE TRAMITA NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES QUE SE INSURGE CONTRA O DECRETO EXECUTIVO Nº 48.039/2022, QUE TERIA EXTRAPOLADO O DISPOSTO NA LEI Nº 9.428/2021, QUE, POR SUA VEZ, ALTEROU O ART. 22 DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/1996. INCONFORMISMO DO ERJ CONTRA LIMINAR QUE AFASTOU DOS ASSOCIADOS DA DEMANDANTE, ENTÃO AGRAVADA, OS EFEITOS DA AMPLIAÇÃO DA SUSPENSÃO DO ICMS/ST PARA MERCADORIAS PRODUZIDAS EM OUTROS ESTADOS, CONSOANTE A REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 48.039/2022. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO PELO ERJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO QUE RESTA PREJUDICADO, PASSANDO-SE AO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. Irresignação que não merece prosperar. Texto normativo que foi objeto da Representação por Inconstitucionalidade nº 0052635- 84.2022.8.19.0000, em que veio a ser declarada a inconstitucionalidade da expressão “ou não” constante no artigo 1º do Decreto nº 48.039/22 do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que o acórdão não se encontre transitado em julgado, inexiste óbice à apreciação do presente agravo de instrumento, com denegação do inconformismo estatal. Poder executivo que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não se encontra autorizado a suspender o regime de substituição tributária quando se cuidar de produtos que tenham origem em outros estados da federação, isto é, que não sejam produzidos por estabelecimentos situados no estado do rio de janeiro. Produtos que, por sua procedência, se vinculam a operações interestaduais. Decreto nº 48.039/2022 que promoveu alterações que não se deram no interesse da arrecadação, vez que importou na suspensão do recolhimento de tributos, podendo comprometer até mesmo o cumprimento das metas de arrecadação das empresas que usufruem dos regimes especiais de tributação de que são beneficiadas na forma das Leis nºs. 9.025/20 e 4.173/03, um dos motivos da insurgência das mesmas, como manifestado no mandado de segurança coletivo. manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO-SE, AINDA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ERJ” (grifo nosso).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta o Estado do Rio de Janeiro ter havido violação dos arts. 2º e 84, inciso IV, da Constituição Federal. Pede o provimento do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, indeferir a tutela provisória deferida na origem.



    Decido.



    A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Registre-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente